Tribunal: TJDFT
Processo: 0710149-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710149-78.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA RECORRIDOS: DANIELA FERNANDES RUFINO GOMES, CLEVERSON E SILVA MOREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO EFEITOS SISTEMA OPT IN. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se o decisum atacado analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância ao art. 489, inciso II, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade por ausência ou insuficiência de fundamentação. 2. Não há previsão legal para a abertura de instrução probatória, notadamente para colheita de depoimentos, pois a impugnação possui limitação quanto às matérias a serem apresentadas, devendo ser instruída com documentos hábeis a demonstrar as razões nela expendidas, a teor do art. 525, § 1o, CPC. Assim, não configurado o cerceamento de defesa, ante a não produção de prova oral. 3. Tendo sido expressamente consignado, na sentença proferida nos autos da ação civil pública 2015.01.1.136763-2, que o provimento foi assegurado a cada um dos adquirentes das unidades imobiliárias, independentemente de residirem ou não no referido empreendimento, e demonstrada a aquisição do imóvel pelos exequentes, estes constituem partes legítimas para propor o cumprimento individual da sentença. Preliminares rejeitadas. 4. Não havendo identidade entre a causa de pedir e os pedidos deduzidos na aludida ação coletiva e a causa de pedir e os pleitos formulados pelos exequentes na ação revisional individual, inaplicável o disposto no art. 104, do CDC. Por conseguinte, não há que se falar se falar em coisa julgada, sequer na aplicação da eficácia preclusiva da coisa julgada, ante o trânsito em julgado da ação revisional de contrato de compra e venda, ajuizada anteriormente pelas partes ora apeladas. 5. Apelo não provido. A recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I e V, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 508 do CPC, porque, ao ajuizar ação individual, os requerentes deveriam concretizar todos os pedidos relacionados ao imóvel, inclusive os danos morais vindicados na ação coletiva; não o fazendo, deve incidir a eficácia preclusiva da coisa julgada; c) artigos 94 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pois, não sendo suspensas as ações individuais, devem ser afastados os efeitos da tutela coletiva. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES (OAB/RS 75.751). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “A preliminar de ofensa aos artigos 489 e 1022 do CPC/2015 deve ser rejeitada, pois na linha da jurisprudência desta Corte, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, nem em vício quando o acórdão impugnado aplica tese jurídica devidamente fundamentada, promovendo a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte”. (AgInt no REsp 1781815/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 24/9/2020). Melhor sorte não colhe a defendida contrariedade ao artigo 508 do CPC, tendo em vista que “afastar a afirmação contida no acórdão atacado quanto à ausência de violação à coisa julgada, seria necessário promover o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via eleita, por força da Súmula 7/STJ”. (AgInt no AREsp 1312944/DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 30/6/2020). Igualmente não deve transitar a suposta ofensa aos artigos 94 e 104, ambos do CDC, haja vista que a turma julgadora fez as seguintes considerações acerca do tema no ID 16177663 – Págs. 3/5, verbis: No tocante ao sistema opt in, ou seja, à possibilidade de os interessados ingressarem no feito coletivo como litisconsortes (art. 94, CDC) ou de autores de ações individuais serem beneficiados com os efeitos da coisa julgada na ação coletiva, caso requeiram a suspensão da ação individual, no prazo de trinta (30) dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva (art. 104, CDC), a apelante aduziu que os exequentes não formularam pedido de sobrestamento da ação individual, razão pela qual não podem ser beneficiados com a tutela coletiva garantida nos autos de origem. No entanto, melhor sorte não socorre à recorrente. Isso porque, não se aplica o disposto no art. 104, do CDC, no caso em tela, posto que não há identidade entre a pretensão deduzida na aludida ação coletiva e aquela vindicada pelos exequentes na ação individual. A ação civil pública (2015.01.1.136763-2), segundo o relatório da sentença, teve como causa de pedir a existência de diversas cláusulas abusivas no contrato firmado entre a parte ré e os consumidores do empreendimento Altos de Taguatinga II, desconformidades construtivas em relação à propaganda veiculada referente ao aludido objeto contratual, de forma a não terem sido entregues diversas áreas comuns do imóvel e mora na entrega do empreendimento e os pedidos formulados foram de declaração de abusividade de cláusulas contratuais, condenação da ré (ora apelante) ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, recolhimento de multa ao fundo de defesa do consumidor e cumprimento de obrigação de não fazer. Por sua vez, nos autos da ação individual (2014.07.1.031708-0), os ora apelados pleitearam a nulidade da cláusula de tolerância quanto ao prazo de entrega do imóvel, indenização por lucros cessantes, inversão dos encargos moratórios e condenação da ré ao pagamento de impostos e taxa de condomínio até a entrega efetiva do imóvel (ID no 12997081, págs. 01/09). Logo, não restou demonstrado em que medida o pleito formulado pelos ora apelados na presente demanda afetaria aquele processo ajuizado perante a 2a Vara Cível de Taguatinga, até porque, como já dito, as causas de pedir os objetos são diferentes, não podendo o ajuizamento da ação coletiva interferir na individual. De mais a mais, como as mencionadas demandas não possuem identidades de objetos e de causas de pedir, não há que se falar em coisa julgada e, por conseguinte, sequer na aplicação da eficácia preclusiva da coisa julgada, ante o trânsito em julgado da ação revisional de contrato de compra e venda no 2014.07.1.031708-0, ajuizada anteriormente pelas partes ora apeladas. Sobre o tema, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO. AUSÊNCIA PROBABILIDADE DIREITO. NÃO CONCESSÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO DECISÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. COISA JULGADA MATERIAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA COISA JULGADA. INEXISTENTES. APLICAÇÃO EFEITOS SISTEMA OPT IN. INCABÍVEL. ERRO DE PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PENHORA. GARANTIA DO JUÍZO. SUBSTITUIÇÃO. PREJUÍZO AO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÕES MANTIDAS. 1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 1.1. No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, não havendo que se falar em concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Agravo Interno não provido. 2. Inexiste violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal se os termos constantes da decisão são suficientes para acolher ou rejeitar a impugnação apresentada. 2.1. O julgador não tem obrigação de analisar todas as teses e fundamentos trazidos pelas partes, bastando que exponha suas razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta. 3. Não se verifica o cerceamento de defesa nos casos em que o magistrado entende, flagrantemente, tratar-se de julgamento de questão unicamente de direito, dispensando o revolvimento de matérias fático-probatórias e periciais ou, sendo de direito e de fato, estas estiverem carreadas aos autos e se mostrarem suficientes ao deslinde da controvérsia. 4. Tendo a parte agravada demonstrado que é proprietária de unidade imobiliária do empreendimento demandado e que reside no imóvel não há que se falar em ilegitimidade para propor o presente cumprimento individual de sentença coletiva. 5. Configura-se a coisa julgada quando há ação anterior idêntica com trânsito em julgado. 5.1. No caso específico dos autos, apesar de existirem duas ações, verifica-se a ausência de identidade nas causas de pedir, não havendo que se falar em coisa julgada. 5.2. Não havendo coisa julgada, não há que se falar em aplicação da eficácia preclusiva da coisa julgada. 6. Não há se falar em necessidade de suspensão do feito individual pela ciência das partes a cerca da ação coletiva. 7. O entendimento firmado pelo colendo STJ é no sentido de que a substituição da garantia em dinheiro por outro bem somente pode ocorrer de forma excepcional, quando não ocasionar prejuízos ao exequente. 7.1. Assim, deve ser priorizada a penhora em dinheiro, devendo-se prosseguir os atos expropriatórios. 8. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas” (Acórdão 1219658, 07152007320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 11/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES (OAB/RS 75.751). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão exige “a satisfação simultânea de dois requisitos, quais sejam, a verossimilhança das alegações - fumus boni iuris, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do recurso interposto ou da ação - e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte - periculum in mora”. (AgInt na Pet 13.209/DF, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 22/6/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, destaque-se que nada há a prover quanto às contrarrazões de ID 21976717, porquanto referente à parte estranha aos autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015